Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. DEMANDA CONTRA MATRIZ E FILIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. MATERIAIS FORNECIDOS. ALEGAÇÃO DE GLOSA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. FORNECIMENTO DE OPME. MERA COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ao prever que se determina a competência no momento do registro ou distribuição do processo, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. 1.1 Em se tratando de demanda contra filial e matriz, é competente o foro onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil).
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do Julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 2.1 Depreende-se da relação jurídica que o plano de saúde realiza cotação do material com a empresa fornecedora e autoriza o fornecimento quando solicitado por laudo médico do beneficiário do plano de saúde. Se o material foi solicitado de forma errada ou há divergência apontada pela junta médica na responsabilidade pelo custeio do plano de saúde, o que justificaria a glosa de pagamento, tais elementos extrapolam a relação jurídica de fornecimento. 2.2 Comprovado que a prova pericial não teria o condão de alterar o resultado da lide, mormente pela não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa.
3. Segundo o art. 700, I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 3.1. É possível observar que a autora instruiu a inicial monitória com documentos detalhando a cotação do OPME, a solicitação médica e a nota fiscal de entrega do material no hospital, vinculando, inclusive, o uso ao beneficiário que solicitou. Tais documentos são hábeis a comprovar a existência de vínculo jurídico estabelecido entre as partes, capaz de gerar direitos e obrigações para ambas.
4. Comprovada a entrega dos materiais e diante da inexistência de comprovação de pagamento ou de fornecimento inadequado do OPME, reputa-se descabido o pedido de reforma da Sentença. A alegação de glosa de pagamento é genérica e sem comprovação na prova documental ou relação jurídica de fornecimento desenvolvida entre as partes, de mera compra e venda de materiais.
5. Recurso conhecido e não provido.